Tribunal: TJES
Processo: 5027250-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027250-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: GLAUBER ARRIVABENE ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027250-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S.A

RECORRIDO:
GLAUBER ARRIVABENE ALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO AR CONDICIONADO. ÔNIBUS EM CONDIÇÕES INFERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu passagens junto à requerida para o trajeto Porto Seguro x Vitória no montante de R$359,89 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) , sendo adquirido leito cama. Alega que o ar-condicionado estava com defeito e que o ônibus permaneceu sem ventilação, contudo ocorreu a troca de ônibus durante a madrugada mas que o novo veículo não possuía leito cama e que chegou ao destino com duas horas de atraso.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida:

1) Ao pagamento da quantia de R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, referente à diferença da quantia paga pela parte Autora pela passagem e o valor do assento do ônibus de troca, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

2) Ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 6589043), sustentando a inexistência dos danos morais e pugnando pela reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora comprova a compra das passagens, conforme ID 6588316, e também que informou a parte requerida sobre os transtornos causados em sua viagem (ID 6588318), obtendo como resposta da requerida que suas reclamações foram registradas (ID 6588319), todavia a empresa requerida não anexou aos autos, ônus que lhe incumbia, quais medidas foram realizadas para amenizar os transtornos causados ao requerente.

Neste sentido, diante de evidente falha na prestação de serviços, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto ao arbitramento dos danos morais.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - CADEIA DE FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - É solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços, de modo que não há ilegitimidade passiva. II - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, do CDC. III - Configura dever de indenizar por danos morais a falha na prestação de serviços referente a atraso significativo de partida de viagem de ônibus contratada. IV - É cabível a redução do valor da indenização, certo que deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, evitando o enriquecimento ilícito da parte lesada.

(TJ-MG - AC: 10000222533341001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Por fim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)